Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-86.2021.8.11.0101
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000095-86.2021.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RIVAIR ALVES DA ROCHA - CPF: 522.788.401-34 (AGRAVADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ANA MARIA GARBELINE FONSECA - CPF: 032.452.991-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL EFETIVO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A INSTAURAÇÃO E A DECISÃO FINAL. IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria,
que, nos autos do Recurso de Apelação, deu parcial provimento ao apelo, exclusivamente para adequar a fixação dos honorários advocatícios ao critério de escalonamento previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, mantendo-se hígida a sentença nos demais termos.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental instaurado para apuração de infração consistente em uso irregular de fogo em área agropastoril, diante do transcurso de prazo superior a cinco anos sem conclusão válida do procedimento; e
(ii)
saber se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em demanda de expressivo conteúdo econômico.

III. Razões de decidir

3. O regime prescricional aplicável às infrações administrativas ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso é disciplinado pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013, vigente à época da tramitação do procedimento administrativo, o qual prevê prazo quinquenal para a apuração da infração e prescrição intercorrente decorrente da paralisação do feito, com hipóteses taxativas de interrupção.

4. A orientação vinculante firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 estabelece que atos meramente formais, protocolares ou desprovidos de conteúdo instrutório relevante não interrompem o prazo prescricional, exigindo-se efetivo impulso processual apto a demonstrar continuidade da persecução administrativa.

5. No caso concreto, verificou-se lapso temporal superior a cinco anos entre a instauração do processo administrativo ambiental e a prolação da decisão administrativa definitiva, sem demonstração de atos substanciais aptos a interromper a prescrição, circunstância suficiente para caracterizar a extinção da pretensão punitiva estatal e comprometer a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa decorrente da multa ambiental.

6. A pretensão subsidiária de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade não merece acolhimento, porquanto o proveito econômico envolvido afasta a incidência do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, impondo-se a observância obrigatória dos percentuais escalonados previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do referido dispositivo, conforme orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental quando transcorrido prazo superior a cinco anos entre a instauração do procedimento e sua conclusão, sem a prática de atos efetivos aptos a interromper o curso prescricional, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000. 2. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas de expressivo conteúdo econômico envolvendo a Fazenda Pública, impondo-se a observância do escalonamento previsto no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º e 8º, e 1.021; Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, TJMT, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024; Tema Repetitivo nº 1.076/STJ (REsp 1.850.512/SP); Súmula 467/STJ.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.º 1000095-86.2021.8.11.0101, deu parcial provimento ao apelo, exclusivamente para adequar a fixação dos honorários advocatícios ao critério de escalonamento previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, mantendo-se hígida a sentença nos demais termos, conforme consignado no ID. 342272365, cujo teor dispõe:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
Thatiana dos Santos, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000095-86.2021.8.11.0101, ajuizada em desfavor de RIVAIR ALVES DA ROCHA, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Cláudia, MT, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte recorrida e, por consequência, reconheceu a prescrição do credito tributário, nos termos do seguinte excerto (ID. 324451854):

“
Vistos.

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
em face de
RIVAIR ALVES DA ROCHA
.

A parte executada/Excipiente manifestou nos autos apresentando a exceção de pré-executividade pugnando: (i) pela nulidade da multa ambiental e, consequentemente, extinção da execução fiscal, em razão da ausência de citação válida no processo administrativo, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC; (ii) pelo reconhecimento da ilegitimidade do Executado, considerando que a área autuada é substancialmente superior à área de sua posse; (iii) pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente com base na ausência de atos válidos capazes de interromper o prazo prescricional desde 2009 (ID 180227714 – 09.01.2025.

A exequente/Excepta impugnou a exceção de pré-executividade, e manifestou pela sua improcedência (ID 186032174 – 06.03.2025).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

No caso concreto, o excipiente suscita a
nulidade do processo administrativo

pela ausência de citação válida; a sua
ilegitimidade passiva
, já que a área autuada é superior à sua área; a
prescrição da pretensão punitiva
; e, subsidiariamente, a
prescrição intercorrente
verificada na fase administrativa, ou seja, antes da constituição definitiva do crédito.

Quanto à alegada nulidade, sustenta o executado que a notificação para apresentação de defesa foi realizada por meio de Aviso de Recebimento (AR), tendo sido recebida por terceiro estranho ao processo.

A respeito da notificação, o Código Estadual do Meio Ambiente, em seu art. 121, dispõe que, uma vez lavrado o Auto de Infração de natureza ambiental, o autuado deverá ser notificado para, querendo, apresentar defesa administrativa:

“Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - Pessoalmente;

II - Por seu representante legal;

III - Por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - Por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido”. (grifos nossos).

A Lei Estadual n.º 7.692/2002, que regula os processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, nos casos em que não houver disciplina legal específica, estabelece, em seu art. 38, que:

“Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - Constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - Considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - Quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário”. (grifos nossos).

Ressalte-se que a referida norma possui aplicação subsidiária aos procedimentos administrativos que possuam disciplina legal específica, conforme art. 2.º da mesma lei.

No âmbito estadual, o Decreto n.º 1.986/2013, posteriormente revogado, disciplinava, em seu art. 4º, as formas de intimação no procedimento ambiental:

“Art. 4°: A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - Pessoalmente;

II - Por seu representante legal;

III - Por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - Por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência”.

O Decreto Estadual n.º 1.436/2022, vigente desde 18/07/2022, trouxe regras semelhantes:

“Art. 22. A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - Pessoalmente;

II - Por meio seu representante legal;

III - Por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - Por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - Por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º No caso de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio documento, acompanhado da confirmação por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, fato que caracteriza a ciência da autuação.

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis aptas à facilitar uma identificação futura, além da realização de apreensão dos produtos e instrumentos atrelados à prática ilícita, embargos e outras providências a serem adotadas por meio de formulários próprios, fazendo constar nestes o termo "autoria desconhecida".

§ 4º A citação pessoal do representante legal do infrator será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação”.

Com efeito, a notificação é o ato que dá ciência ao autuado da lavratura do Auto de Infração, a fim de que, querendo, possa apresentar defesa administrativa no prazo legal. Desse modo, os procedimentos previstos na citada legislação, tem o intuito de garantir que o autuado seja cientificado da lavratura da multa ambiental, para que, querendo, possa apresentar defesa administrativa no prazo legal.

No caso concreto, a notificação foi realizada no endereço informado pelo executado durante vistoria presencial: Avenida Miguel Sutil, n.º 13.756, Bairro Cidade Verde, Cuiabá/MT. Embora tenha arguido que a correspondência foi recebida por terceiro, em momento algum o executado negou ou comprovou não residir no referido endereço.

Dessa forma, verifica-se que a autuação seguiu os trâmites regulares previstos na legislação vigente, inclusive com o envio de carta registrada com AR. O fato de o recebimento ter se dado por terceiro não compromete a validade da notificação, sendo suficiente para comprovar a ciência do interessado, conforme entendimento consolidado pelos tribunais.

Ainda que a parte autora tenha citado precedente em que se reconheceu nulidade por recebimento por terceiro, não há jurisprudência pacificada nesse sentido. Ao contrário, é dominante o entendimento de que é válida a notificação enviada ao endereço indicado, ainda que recebida por terceiro, desde que empregadas as formas legalmente admitidas. Não se exige, para fins de validade, que a ciência do ato seja pessoalmente conferida ao autuado, desde que fique comprovado o efetivo recebimento da comunicação.

O próprio TJMT já se posicionou no sentido de que o recebimento da correspondência por terceiro, no endereço informado, não configura cerceamento de defesa nem nulidade do processo administrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE CONCEDE LIMINAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO-TIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CORRESPONDÊNCIA POSTAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – LEGITIMIDADE DA CDA – PRESUMIDA – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o crédito impugnado se refira à multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade. Nos termos artigo 151, IV do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental, desde que presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro
.
A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação
. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo. 3. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art . 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade. [...]” (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020). Abuso de poder ou ilegalidade supostamente praticada pelas autoridades tidas como coatoras não constatados de plano. Requisitos do fumus boni iuris não demonstrado. Decisão que defere a liminar reformada
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10118265720228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/01/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO POR CARTA REGISTRADA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO NO ENDEREÇO INFORMADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela agravante, no bojo de Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a nulidade do processo administrativo que originou a multa ambiental inscrita na CDA. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação enviada por carta registrada, recebida por terceiro no endereço informado, e se tal fato configura cerceamento de defesa capaz de anular o processo administrativo e, consequentemente, a execução fiscal. III. Razões de decidir. 3. A legislação estadual estabelece que é válida a notificação enviada por carta registrada, com aviso de recebimento no endereço fornecido pelo interessado, sendo irrelevante que tenha sido recebida por terceiro. 4. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados, uma vez que o agravante compareceu espontaneamente aos autos, não se configurando cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Manutenção da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. Tese de julgamento:
"É válida a notificação administrativa encaminhada por carta registrada ao endereço informado pelo interessado, mesmo que recebida por terceiro, não configurando cerceamento de defesa
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 7692/2002, art. 38, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1 .705.939/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2018; TJ-MT, RAI n. 1004071-21.2018.8 .11.0000, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 19/04/2021.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10194511120238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2024).

Assim, o argumento de nulidade invocado pela parte autora, por si só, carece de amparo na jurisprudência pacificada, sendo plenamente possível a validade da notificação, como já reiterado em diversos julgados.

Rejeita-se
, assim, a preliminar de nulidade da notificação.

Em relação à
nulidade arguida em relação ao tamanho da área autuada
, o qual, segundo o executado, seria substancialmente superior à área de sua posse na época da autuação, tenho que não comporta cabimento. Isso porque, a área autuada está localizada na Comarca de Feliz Natal, e a área em que o executado afirmou possuir arrendamento pertence a Cidade de União do Sul/MT. Isso demonstra, de forma clara, que não se trata da mesma área.

No tocante à
prescrição
no processo administrativo, o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 prevê
três prazos distintos
:
(a) prescrição da pretensão punitiva
(5 anos desde o ato infracional);
(b) prescrição intercorrente
(3 anos de paralisação do processo administrativo); e
(c) prescrição executória
(5 anos contados do encerramento do processo administrativo).

No que se refere à
prescrição propriamente dita
(fase executória), observa-se que o crédito exigido – consistente em multa decorrente de infração à legislação ambiental – possui natureza não tributária
.
Por essa razão, não se aplicam as regras prescricionais previstas no art. 174 do Código Tributário Nacional, mas sim aquelas estabelecidas no Decreto n.º 20.910/1932
.

Nesse contexto, a Fazenda Pública dispõe do prazo de
cinco anos
para promover a cobrança judicial da multa ambiental, contado a partir do
vencimento do crédito não adimplido
.
Tal entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos
Temas 146 e 147
.

Corroborando essa orientação, dispõe a Súmula n.º 467 do STJ
:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Desse modo, conclui-se que a prescrição propriamente dita, no tocante às multas administrativas, tem como termo inicial o vencimento do crédito sem pagamento, ou, alternativamente
,
o encerramento do processo administrativo, caso este se prolongue no tempo.

Conforme destacado na jurisprudência, não há fluência do prazo prescricional enquanto não houver constituição definitiva do crédito, pois, antes disso,
a
cobrança judicial é juridicamente inviável. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado (TRF-1, AC 0010813-70.2014.4.01.3900, Decisão Monocrática, Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, DJe 07/12/2018).

No que tange à
prescrição ocorrida durante o processo administrativo
(fase constitutiva), aplica-se, no caso em análise, o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, não sendo aplicáveis as disposições da Lei n.º 9.873/1999 e do Decreto Federal n.º 6.514/2008
,
normas restritas ao âmbito da Administração Pública Federal.

O Decreto Estadual n.º 1.986/2013, ao disciplinar a prescrição nos processos administrativos relativos à apuração de infrações e aplicação de sanções ambientais no Estado de Mato Grosso, estabelece:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de

Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de

julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Da leitura do dispositivo acima transcrito, conclui-se que o prazo prescricional para a Administração Pública apurar a infração ambiental

é de cinco anos
,

contados a partir da data da infração (ou da cessação, em caso de infração continuada)
.
Além disso,
ocorrerá a prescrição intercorrente
se o procedimento administrativo permanecer
paralisado por mais de três anos
, sem movimentação relevante (julgamento ou despacho).

Em relação à prescrição quinquenal, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, firmou entendimento vinculante sobre os marcos temporal e interruptivo da prescrição punitiva e da intercorrente administrativa nos processos administrativos ambientais.

Na sessão de julgamento realizada em 22/07/2024, com publicação no DJE em 26/07/2024, foram fixadas as seguintes teses:

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco
(05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de ato

processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024)

Assim, no presente caso, quanto à prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração ambiental, nos termos do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, tem-se que o prazo quinquenal começa a contar
a partir da lavratura do

Auto de Infração
, e se
encerra com a decisão administrativa definitiva
.

Verifica-se que entre a data da lavratura do Auto de Infração n.º 120698 (ID 180227721 – 09.01.2025 – pág. 02), em
08.09.2009
, e a data da decisão administrativa proferida pela autoridade competente (ID 180227721 – 09.01.2025 – pág. 25), em
21.02.2018
, transcorreu lapso temporal
superior a cinco anos
.

Dessa forma, caracteriza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 19, caput, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, e da jurisprudência consolidada no IRDR acima citado.

Impõe-se, pois, o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da presente execução fiscal
,
com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto,
acolho a exceção de pré-executividade
oposta por
RIVAIR ALVES DA ROCHA
, em razão do reconhecimento da
prescrição do crédito tributário
constante da
Certidão de Dívida Ativa nº 2018943227
, julgando-a
PROCEDENTE
.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas
,
nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Anoto que a oposição de
embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório
, inclusive quando voltados à simples rediscussão da matéria já decidida,
poderá ensejar a aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em caso de interposição de
recurso de apelação
, dê-se vista à parte recorrida para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

Após, independentemente de juízo de admissibilidade,
remetam-se
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil, adotando-se as providências cabíveis.

Na ausência de recurso
,
certifique-se o trânsito em julgado, e, exaurida a prestação jurisdicional,
proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos
, com as cautelas de estilo.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que a prescrição da pretensão punitiva se refere exclusivamente ao prazo de que dispõe a Administração Pública para dar início à apuração da infração ambiental, compreendido entre a prática do fato infracional e a lavratura do auto de infração, não alcançando, por conseguinte, o lapso destinado à conclusão do procedimento administrativo sancionador.

Nessa linha, sustenta a inocorrência de prescrição, porquanto entre a lavratura do auto de infração e a instauração do respectivo processo administrativo não transcorreu lapso temporal superior ao prazo legalmente previsto, circunstância que, em sua ótica, afasta a extinção da pretensão punitiva estatal. Assevera, ainda, que a verba honorária deve ser fixada segundo o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, a parte recorrente postula, entre outras providências, o
provimento do recurso
, a fim de
afastar o reconhecimento da prescrição na origem
e,
subsidiariamente
, a
redução dos honorários advocatícios
, para que a respectiva fixação seja realizada
com base no critério da equidade
. Na sequência,
regularmente intimada para apresentar contrarrazões
, a parte recorrida
permaneceu inerte
, deixando
transcorrer o prazo legal
in albis
.

É o relatório.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
Thatiana dos Santos, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000095-86.2021.8.11.0101, ajuizada em desfavor de RIVAIR ALVES DA ROCHA, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Cláudia, MT, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte recorrida e, por consequência, reconheceu a prescrição do credito tributário (ID. 324451854).

Dá analise dos autos, observa-se que a parte promovente, ora apelante, ingressou, em 08.02.2021, com a presente ação, em face da promovida, RIVAIR ALVES DA ROCHA, com o objetivo de promover a cobrança de crédito de natureza não tributária, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2018943227, cujo montante, à época do ajuizamento, correspondia ao valor de R$ 986.081,74 (novecentos e oitenta e seis mil e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Regularmente citada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou, em síntese, a nulidade do processo administrativo sancionador, sob o fundamento de que não teria sido validamente intimada para apresentação de defesa. Além disso, sustentou sua ilegitimidade passiva, porquanto a área objeto da autuação extrapolaria os limites de sua propriedade. Asseverou, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem como da prescrição intercorrente. Com base nessas alegações, requereu a declaração de nulidade da multa ambiental.

Na sequência, a exequente apresentou impugnação ao incidente, refutando integralmente os argumentos apresentados, conforme documento de ID 324451853. Sobreveio, então, a r. sentença ora recorrida (ID. 324451854), prolatada em 23.06.2025, por meio da qual o magistrado de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva no procedimento administrativo ambiental. Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a prescrição atua como causa extintiva da pretensão estatal de promover a atividade sancionadora, em consonância com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e da duração razoável do processo. Sob essa perspectiva, o estabelecimento de limite temporal ao exercício do poder punitivo estatal qualifica-se como garantia essencial ao administrado, ao evitar que a Administração Pública prorrogue indefinidamente a persecução de supostas infrações.

Impõe-se, portanto, à Administração Pública a observância rigorosa dos prazos legalmente estabelecidos para a condução dos procedimentos sancionadores, os quais devem ser desenvolvidos de forma regular, eficiente e em consonância com as garantias asseguradas ao administrado, sob pena de configuração de alguma das modalidades de prescrição. Nesse cenário normativo, o Decreto Federal n.º 20.910/1932, dispõe, em seu art. 1.º, que prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em quaisquer de suas esferas, contados da data do ato ou fato que lhes tenha dado origem.

Como se observa, trata-se de disciplina voltada exclusivamente aos entes públicos, sem contemplar de forma específica o exercício do poder sancionador ou a condução de procedimentos administrativos na esfera ambiental. Diante dessa lacuna normativa, o legislador editou a Lei Federal n.º 9.873/1999, a qual estabelece o prazo quinquenal para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, além de fixar os parâmetros para a contagem e interrupção do prazo prescricional na esfera sancionadora, conforme se verifica no seguinte dispositivo:

“Art. 1
o

Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1
o
Incide
a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2
o
Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”. (grifos nossos)

Na esteira desse processo de consolidação normativa e com vistas a conferir maior sistematicidade ao regime sancionador ambiental, foi promulgado o Decreto Federal n.º 6.514/2008, o qual regulamentou a legislação anterior com o propósito de disciplinar as infrações e sanções administrativas ambientais, definir o procedimento voltado à apuração de condutas lesivas ao meio ambiente e estabelecer regras específicas relativas aos prazos prescricionais e às respectivas causas interruptivas, nos seguintes termos:

“
Art. 21.
Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1
o
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2
o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3
o
Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4
o
A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008)”.

Como se verifica, o arcabouço normativo editado em âmbito federal estabelece parâmetros objetivos para o exercício do poder sancionador da Administração Pública, ao definir prazos determinados tanto para a apuração das infrações ambientais quanto para a paralisação dos procedimentos administrativos. Essa conformação normativa confere maior segurança jurídica ao administrado, na medida em que obsta a perpetuação da persecução administrativa por lapso temporal indefinido, situação incompatível com os princípios constitucionais que regem a atividade sancionadora estatal.

Ressalte-se que os
dispositivos mencionados — Lei Federal n.º 9.873/1999 e Decreto Federal n.º 6.514/2008 — têm incidência limitada às ações punitivas da Administração Pública Federal
,
direta e indireta
,
não alcançando, de forma automática, a atividade sancionadora exercida por Estados e Municípios
no âmbito do poder de polícia. A
aplicação dessas normas nas esferas estadual e municipal depende de expressa recepção ou de integração normativa pelo respectivo ente federado
, conforme
entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça
.

Diante desse panorama,
na ausência de regramento estadual ou municipal específico
,
admite-se, por analogia, a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal n.º 20.910/1932
, sempre que
inexistir disciplina destinada a regulamentar o exercício do poder sancionador
e
os prazos aplicáveis aos procedimentos administrativos correspondentes
.
Com o propósito de superar essa solução supletiva e instituir um regime próprio
, foi
editado o Decreto Estadual n.º 1.986/2013
,
cuja vigência se iniciou em 1º.11.2013
, voltado à
persecução de infrações ambientais no âmbito estadual
.

O referido decreto consolidou disciplina específica sobre os prazos prescricionais aplicáveis aos processos administrativos ambientais, ao estabelecer, no art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, regulamentação específica sobre os prazos prescricionais, prevendo, de forma expressa, a incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito do processo de apuração do auto de infração ambiental, mediante a fixação de critérios objetivos para a configuração desses institutos, consoante se observa do seguinte dispositivo:

“
Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”.

Em complemento a essa disciplina, o diploma normativo
estabeleceu as hipóteses de interrupção do prazo prescricional
, conforme previsto no
art. 20, do mesmo decreto
,
definindo de maneira clara os atos administrativos capazes de evidenciar impulso processual ou efetiva atividade instrutória
, quais sejam:
I) o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer meio, inclusive por edital; II) qualquer ato inequívoco praticado pela Administração que revele a continuidade da apuração do fato; e III) a prolação de decisão condenatória passível de recurso
.

À luz desse arcabouço normativo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, notadamente no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, bem como no exame do processo n.º 1000213-92.2021.8.11.0091, consolidou orientação segundo a qual
atos de natureza estritamente formal ou meramente protocolar
, desprovidos de efetivo conteúdo instrutório ou decisório,
não se revelam idôneos a interromper o curso da prescrição intercorrente
nos procedimentos administrativos destinados à apuração de infrações ambientais.

Esse entendimento jurisprudencial permaneceu atual mesmo após a superveniência do Decreto Estadual n.º 1.436, de 18.07.2022, que revogou o diploma anterior e passou a disciplinar o processo administrativo estadual voltado à apuração de infrações ambientais. A novel regulamentação preservou as modalidades prescricionais e os respectivos marcos interruptivos aplicáveis à atividade sancionadora no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, promovendo apenas reorganização sistemática dos dispositivos, sem introduzir qualquer alteração substancial no regime prescricional até então adotado.

Delineado esse contexto normativo, evidencia-se que os procedimentos administrativos instaurados e concluídos antes de
1º.11.2013
, diante da inexistência de regulamentação estadual específica à época,
submetem-se, por analogia, ao Decreto Federal n.º 20.910/1932
, em consonância com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com a superveniência do
Decreto Estadual n.º 1.986/2013
, tal diploma passou a reger os procedimentos administrativos iniciados e regularmente desenvolvidos até
17.07.2022
, data imediatamente anterior ao início da vigência do
Decreto Estadual n.º 1.436/2022
, o qual sucedeu o regime normativo precedente e permanece atualmente em vigor.

Assim, estabelecidos os marcos normativos incidentes, a análise da prescrição exige a identificação da norma vigente durante a tramitação do processo administrativo, bem como da modalidade prescricional aplicável ao caso concreto, a qual se subdivide em: (i) prescrição da ação administrativa voltada à apuração da infração ambiental; (ii) prescrição da pretensão punitiva, cuja sistematização foi definida no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1012668-37.2022.8.11.0000; (iii) prescrição intercorrente; e (iv) prescrição da pretensão executória destinada à cobrança da multa decorrente de infração ambiental, conforme orientação fixada na Súmula n.º 467, do STJ.

A partir dessas premissas, verifica-se que o
Processo Administrativo Ambiental n.º 711502/2009
foi instaurado perante a
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT)
em
01.10.2009
, marco inicial da atuação administrativa voltada à apuração da suposta prática de uso de fogo em área agropastoril atribuída à parte executada, conforme registrado no Auto de Infração n.º 120698/2009, lavrado em 28.09.2009. Na sequência, a parte autuada foi regularmente cientificada do referido auto em 09.10.2010, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de defesa administrativa.

Após essa etapa inicial, o procedimento permaneceu em tramitação interna, com a prática de atos de encaminhamento e a lavratura de certidões, até a prolação da decisão administrativa de mérito, apenas em 21.02.2018. Nesse intervalo, não se verifica a adoção de providências instrutórias substanciais ou de atos inequívocos aptos a demonstrar impulso processual efetivo. Diante desse cenário fático-processual, evidencia-se o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a instauração do procedimento administrativo e o seu desfecho, sem a ocorrência de causa válida de interrupção do prazo prescricional.

Por consequência, configura-se a prescrição da pretensão punitiva, o que afasta a exigibilidade da multa ambiental aplicada e compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa dela decorrente. Ressalte-se que, que, embora o ente estadual sustente que o prazo prescricional se limite à lavratura do auto de infração e ao início do procedimento administrativo, a orientação consolidada neste Tribunal indica que a mera instauração do processo sancionador não se revela suficiente para interromper o curso da prescrição, exigindo-se, para tanto, a sua efetiva conclusão dentro do lapso temporal legalmente previsto.

Nessa conjuntura
, admitir a perpetuação da tramitação de procedimentos administrativos pela Administração Pública implicaria afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição da República.
Diante disso
, não se mostram suficientes os argumentos apresentados pelo Estado para infirmar a decisão recorrida, impondo-se, diante do transcurso superior a 5 (cinco) anos entre a ciência da infração e a conclusão do procedimento administrativo, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Superada a controvérsia de mérito, passa-se à
fixação da verba honorária
. À luz da
sistemática processual civil vigente
, os
honorários advocatícios devem ser fixados
em observância ao
grau de zelo do profissional
, à
natureza e relevância da causa
, ao
trabalho desenvolvido pelo patrono ao longo da demanda
, ao
tempo de tramitação do feito
e à
eventual necessidade de acompanhamento recursal
. Nessa perspectiva,
figurando a Fazenda Pública como parte vencida
, impõe-se a
observância do disposto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil
, cujo teor dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".(grifos nossos)

Como se extrai do dispositivo legal supratranscrito, a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte, deve observar critérios objetivos e percentuais escalonados, definidos conforme o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atribuído à causa, admitindo-se a apreciação equitativa apenas em situações excepcionais, como nos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for consideravelmente baixo.

A diretriz em referência encontra-se solidamente consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo a partir do julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.076, no qual se firmou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa possui caráter rigorosamente excepcional, admitida apenas nas hipóteses expressamente e de forma taxativa previstas no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sendo afastada sua incidência nas demandas em que se constata relevante proveito econômico.

Além disso, embora ainda pendente de julgamento de mérito o Tema n.º 1.255, da Repercussão Geral (RE n.º 1.412.069), que versa sobre a possibilidade de adoção do critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios em demandas de elevado valor econômico, inexiste determinação de sobrestamento nacional dos feitos que tratam da controvérsia. Nessa perspectiva, subsiste a plena aplicabilidade da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual detém caráter vinculante no que se refere à interpretação da legislação federal.

À vista desse cenário, a insurgência recursal dirigida à fixação dos honorários sucumbenciais com fundamento no critério da equidade não se harmoniza com a disciplina estabelecida nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, tampouco com a orientação firmada pelas Cortes Superiores. Tal conclusão decorre, especialmente, do expressivo valor econômico envolvido na controvérsia, superior a duzentos salários mínimos, elemento que afasta a aplicação da exceção contemplada no § 8º, do referido dispositivo legal.

Essa diretriz vem sendo reiteradamente prestigiada por este Egrégio Tribunal de Justiça, o qual tem afirmado, de forma consistente, a obrigatoriedade de observância dos percentuais escalonados legalmente previstos para a fixação dos honorários sucumbenciais, afastando a adoção do critério da apreciação equitativa em demandas que envolvem significativo proveito econômico, conforme se extrai dos precedentes a seguir colacionados:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifos nossos)

Dessa maneira, não se admite a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, impondo-se que a verba sucumbencial seja arbitrada de acordo com os parâmetros objetivos e escalonados previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil, mediante a consideração do valor atualizado da causa, do proveito econômico obtido e da sucumbência atribuída à Fazenda Pública, em consonância com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.076

A adoção de percentual único incidente sobre o montante global do proveito econômico revela-se incompatível com a sistemática legal vigente, por afastar o critério escalonado expressamente previsto em lei, configurando
error in judicando
suscetível de correção de ofício pela instância revisora. Tal providência assegura a aplicação uniforme do direito e a observância do regime jurídico vinculante dos honorários advocatícios, estruturado sobre parâmetros objetivos de proporcionalidade e racionalidade delineados na legislação processual civil.

Assim sendo, no presente caso, os honorários advocatícios devem ser fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos
;
8% (oito por cento)
sobre o montante que exceder esse patamar
até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos
; e
5% (cinco por cento)
sobre a quantia remanescente, com as devidas atualizações monetárias, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
apenas para ajustar a fixação dos honorários advocatícios
, que deverão ser calculados segundo os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil,
observado o escalonamento proporcional sobre o valor atualizado da causa
, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem para as providências de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Nas razões recursais, a parte agravante reitera, em síntese, a inexistência de prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que não se verificou inércia estatal, tampouco o transcurso de lapso temporal apto a amparar o reconhecimento da extinção da punibilidade. À vista disso, sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, com o afastamento da prescrição reconhecida.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção do entendimento adotado, assevera que o montante arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser revisto, com fundamento no critério da equidade previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a fim de adequá-lo às especificidades da demanda e afastar eventual desproporcionalidade da condenação imposta à Fazenda Pública.

Ao final, após expor os fundamentos fáticos e jurídicos que reputa aplicáveis à espécie, formula os seguintes requerimentos:

“(...)

Sendo assim, com essas considerações, o Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de apelação.

(...)”.

Regularmente intimada para apresentação de contrarrazões, a parte agravada permaneceu inerte, consoante certificado no ID. 360754380. Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia

Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.º 1000095-86.2021.8.11.0101, deu parcial provimento ao apelo, exclusivamente para adequar a fixação dos honorários advocatícios ao critério de escalonamento previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, mantendo-se hígida a sentença nos demais termos, conforme consignado no ID. 342272365.

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Sob esse enfoque, evidenciado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual civil e no Regimento Interno desta Corte, mostra-se adequado o conhecimento do recurso, com o regular prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a controvérsia nele veiculada seja oportunamente submetida à apreciação do órgão colegiado competente. Superada essa etapa preliminar, passa-se ao exame do mérito do agravo interno interposto, por meio do qual a parte agravante sustenta a inexistência de prescrição da pretensão punitiva.

Como cediço,
a prescrição atua como causa extintiva da pretensão estatal de exercer a atividade sancionadora
,
em consonância com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e da duração razoável do processo
. Sob essa perspectiva,
o estabelecimento de limites temporais ao exercício do poder punitivo estatal qualifica-se como garantia essencial ao administrado
,
ao impedir que a Administração Pública prorrogue indefinidamente a persecução de supostas infrações
.

Impõe-se, assim, à Administração Pública a observância estrita dos prazos legalmente fixados para a condução de procedimentos sancionadores, os quais devem ser desenvolvidos com regularidade, eficiência e respeito às garantias do administrado, sob pena de consumação de alguma das modalidades da prescrição. Nesse contexto normativo, o Decreto Federal n.º 20.910/1932, dispõe, em seu art. 1.º, que prescreve em 05 (cinco) anos todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas, contados da data do ato ou fato que lhes deu origem.

Como se observa, trata-se de disciplina voltada exclusivamente aos entes públicos, sem contemplar de forma específica o exercício do poder sancionador ou a condução de procedimentos administrativos na esfera ambiental. Diante dessa lacuna normativa, o legislador editou a Lei Federal n.º 9.873/1999, a qual estabelece o prazo quinquenal para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, além de fixar os parâmetros para a contagem e interrupção do prazo prescricional na esfera sancionadora.

Na esteira desse processo de consolidação normativa e com vistas a conferir maior sistematicidade ao regime sancionador ambiental
, foi promulgado o
Decreto Federal n.º 6.514/2008
, o qual
regulamentou a legislação anterior com o propósito de disciplinar as infrações e sanções administrativas ambientais, definir o procedimento destinado à apuração de condutas lesivas ao meio ambiente e estabelecer regras específicas relativas aos prazos prescricionais e às respectivas causas interruptivas
.

Como se verifica, o conjunto normativo editado em âmbito federal estabelece parâmetros objetivos para a atuação sancionadora da Administração Pública, ao fixar prazos específicos para a apuração das infrações ambientais e para a paralisação dos procedimentos administrativos. Tal conformação normativa assegura maior segurança jurídica ao administrado, ao impedir que a persecução administrativa se prolongue por tempo indeterminado, hipótese incompatível com os princípios constitucionais que orientam o exercício da atividade sancionadora estatal.

Ressalta-se que os dispositivos acima mencionados possuem
aplicabilidade restrita às ações punitivas da Administração Pública Federal
, direta e indireta,
sem alcance automático
sobre a atividade sancionadora desenvolvida por Estados e Municípios no exercício do poder de polícia. A utilização dessas normas nas esferas estadual e municipal
somente ocorre mediante recepção ou integração normativa pelo ente federado
, conforme orientação consolidada no
Superior Tribunal de Justiça
.

Diante desse panorama, na ausência de regramento estadual ou municipal específico, admite-se, por analogia, a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal n.º 20.910/1932, sempre que inexistir disciplina destinada a regulamentar o exercício do poder sancionador. Com o propósito de superar essa solução supletiva e instituir um regime próprio, coerente para a persecução de infrações ambientais no âmbito estadual, foi editado o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, cuja vigência se iniciou em 1º.11.2013.

O referido decreto consolidou disciplina específica sobre os prazos prescricionais aplicáveis aos processos administrativos ambientais, ao estabelecer, no art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, regulamentação específica sobre os prazos prescricionais, prevendo, de forma expressa, a incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito do processo de apuração do auto de infração ambiental, mediante a fixação de critérios objetivos para a configuração desses institutos.

Além disso, o diploma normativo estabeleceu as hipóteses de interrupção do prazo prescricional, conforme previsto no art. 20, do mesmo decreto, definindo de maneira clara os atos administrativos capazes de evidenciar impulso processual ou efetiva atividade instrutória, quais sejam: I) o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer meio, inclusive por edital; II) qualquer ato inequívoco praticado pela Administração que revele a continuidade da apuração do fato; e III) a prolação de decisão condenatória passível de recurso.

Importante ressaltar que, em consonância com os dispositivos legais mencionados, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, bem como no processo n.º 1000213-92.2021.8.11.0091, firmou entendimento no sentido de que atos meramente formais, protocolares ou desprovidos de conteúdo instrutório relevante não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos ambientais.

Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual n.º 1.436, de 18.07.2022, que revogou o diploma anteriormente referido e passou a reger o processo administrativo estadual destinado à apuração de infrações ambientais decorrentes de condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente. A nova normativa preservou as modalidades prescricionais e os respectivos marcos interruptivos aplicáveis à atividade sancionadora no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, promovendo apenas reorganização estrutural dos dispositivos.

À vista desse cenário normativo, conclui-se que os procedimentos instaurados e concluídos antes de 1º.11.2013, diante da inexistência de regulamentação estadual, submetem-se, por analogia, ao Decreto Federal n.º 20.910/1932, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Com a vigência do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, passou-se a aplicá-lo aos procedimentos iniciados e desenvolvidos até 17.07.2022, véspera da entrada em vigor do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, que sucedeu o regime anterior e permanece vigente.

Assim, estabelecidos os marcos normativos incidentes, a análise da prescrição exige a identificação da norma vigente durante a tramitação do processo administrativo, bem como da modalidade prescricional aplicável ao caso concreto, a qual se subdivide em: (i) prescrição da ação administrativa voltada à apuração da infração ambiental; (ii) prescrição da pretensão punitiva, cuja sistematização foi definida no julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000; (iii) prescrição intercorrente; e (iv) prescrição da pretensão executória.

A partir dessas premissas, depreende-se dos autos que o processo administrativo foi instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em 1°.10.2009, com a finalidade de apurar suposto prática de uso de fogo em área agropastoril atribuído ao executado, conforme registrado no Auto de Infração n.º 120698/2009, lavrado em 28.09.2009. Na sequência, a parte autuada foi regularmente cientificada do referido auto em 09.10.2010, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de defesa administrativa.

Após essa etapa inicial, o procedimento permaneceu restrito à prática de atos internos de mero expediente até a prolação da decisão administrativa de mérito
, ocorrida apenas em
21.02.2018
,
sem a adoção de providências aptas a evidenciar efetivo impulso procedimental
.
Diante desse cenário, evidencia-se o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a instauração do procedimento administrativo e o seu desfecho
,
sem a ocorrência de causa válida de interrupção do prazo prescricional
.

Nessas circunstâncias, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, circunstância que afasta a exigibilidade da multa ambiental aplicada e compromete a higidez da Certidão de Dívida Ativa dela decorrente. Ressalte-se que, embora o ente estadual sustente que o prazo prescricional se limite à lavratura do auto de infração e ao início do procedimento administrativo, a orientação consolidada neste Tribunal indica que a mera instauração do processo sancionador não se revela suficiente para interromper o curso da prescrição, exigindo-se, para tanto, a sua efetiva conclusão dentro do lapso temporal legalmente previsto.

Nesse contexto,
os argumentos deduzidos pelo ente estadual, nas razões de apelação, bem como no presente agravo interno, não se mostram aptos a desconstituir os fundamentos da decisão impugnada
, porquanto
permanecem hígidas as premissas fáticas e jurídicas que conduziram ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
.
Rejeitada a tese principal
, impõe-se
o exame do pedido formulado em caráter subsidiário
.

À luz da
sistemática processual civil vigente
, os
honorários advocatícios devem ser fixados
em observância ao
grau de zelo do profissional
, à
natureza e relevância da causa
, ao
trabalho desenvolvido pelo patrono ao longo da demanda
, ao
tempo de tramitação do feito
e à
eventual necessidade de acompanhamento recursal
. Nessa perspectiva,
figurando a Fazenda Pública como parte vencida
, impõe-se a
observância do disposto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil
, cujo teor dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".(grifos nossos)

Como se extrai do dispositivo legal supratranscrito, a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte, deve observar critérios objetivos e percentuais escalonados, definidos conforme o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atribuído à causa, admitindo-se a apreciação equitativa apenas em situações excepcionais, como nos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for consideravelmente baixo.

A diretriz em referência encontra-se solidamente consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo a partir do julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.076, no qual se firmou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa possui caráter rigorosamente excepcional, admitida apenas nas hipóteses expressamente e de forma taxativa previstas no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sendo afastada sua incidência nas demandas em que se constata relevante proveito econômico.

Além disso, embora ainda pendente de julgamento de mérito o Tema n.º 1.255, da Repercussão Geral (RE n.º 1.412.069), que versa sobre a possibilidade de adoção do critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios em demandas de elevado valor econômico, inexiste determinação de sobrestamento nacional dos feitos que tratam da controvérsia. Nessa perspectiva, subsiste a plena aplicabilidade da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual detém caráter vinculante no que se refere à interpretação da legislação federal.

À vista desse cenário, a insurgência recursal dirigida à fixação dos honorários sucumbenciais com fundamento no critério da equidade não se harmoniza com a disciplina estabelecida nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, tampouco com a orientação firmada pelas Cortes Superiores. Tal conclusão decorre, especialmente, do expressivo valor econômico envolvido na controvérsia, superior a duzentos salários-mínimos, elemento que afasta a aplicação da exceção contemplada no § 8º, do referido dispositivo legal.

Essa diretriz vem sendo reiteradamente prestigiada por este Egrégio Tribunal de Justiça, o qual tem afirmado, de forma consistente, a obrigatoriedade de observância dos percentuais escalonados legalmente previstos para a fixação dos honorários sucumbenciais, afastando a adoção do critério da apreciação equitativa em demandas que envolvem significativo proveito econômico, conforme se extrai dos precedentes a seguir colacionados:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifos nossos)

Dessa maneira, não se admite a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, impondo-se que a verba sucumbencial seja arbitrada de acordo com os parâmetros objetivos e escalonados previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil, mediante a consideração do valor atualizado da causa, do proveito econômico obtido e da sucumbência atribuída à Fazenda Pública, em consonância com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.076

A adoção de percentual único incidente sobre o montante global do proveito econômico revela-se incompatível com a sistemática legal vigente, por afastar o critério escalonado expressamente previsto em lei, configurando
error in judicando
suscetível de correção de ofício pela instância revisora. Tal providência assegura a aplicação uniforme do direito e a observância do regime jurídico vinculante dos honorários advocatícios, estruturado sobre parâmetros objetivos de proporcionalidade e racionalidade delineados na legislação processual civil.

Assim, no caso em exame,
a verba honorária deve ser fixada mediante a aplicação do critério de escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil
, observando-se os percentuais progressivos incidentes sobre o valor atualizado da causa, nos seguintes termos:
10% (dez por cento) até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos; 8% (oito por cento) sobre a parcela que exceder esse patamar até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; e 5% (cinco por cento) sobre o montante que ultrapassar esse limite
, com as devidas atualizações.

Desse modo, o agravo interno tampouco apresentou argumentos jurídicos inéditos ou elementos técnicos aptos a modificar a conclusão adotada na decisão monocrática quanto aos honorários advocatícios, limitando-se à reiteração de fundamentos já examinados e devidamente enfrentados, circunstância que evidencia a ausência de fundamento idôneo para a reforma do decisum nesse ponto. Nessas condições, a decisão monocrática revela-se adequada e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável, não havendo razão para sua modificação.

Pelo exposto e ante tudo mais do que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026